Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009735-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LISDAIANA FERREIRA LOPES
IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT
PACIENTE: FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA
Proc. Origem: 10010701620208110046 – 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Lisdaiana Ferreira Lopes em favor de Felipe Farias de Oliveira, contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, do exame, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no espaço temporal reservado ao plantão forense (Portaria n. 709/2017/PRES).
Distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista